Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011124-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto, Águas Públicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (RECORRENTE), LUCAS GIRATO PASSONI - CPF: 120.891.069-80 (RECORRIDO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1011124-06.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ.

Recorrido:
LUCAS GIRATO PASSONI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1o A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. LIGAÇÃO EM LOTEAMENTO SEM INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESPONSABILIDADE LEGAL DO LOTEADOR. INEXISTÊNCIA DE REDE PÚBLICA NO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO. IPTU QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a ligação de rede de água potável em imóvel do autor e condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o município pode ser compelido a realizar a ligação de água em imóvel localizado em loteamento sem rede pública de abastecimento; (ii) estabelecer se subsiste dever de indenizar por danos morais diante da negativa de ligação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 6.766/79 (art. 2o, §5o) e a Lei Municipal no 294/2003 (art. 6o, V) estabelecem que a implantação da infraestrutura básica, incluindo o abastecimento de água, é responsabilidade do loteador, e não do município.

O ente municipal apresentou declaração técnica que atesta a inexistência de rede de água no local, o que inviabiliza a ligação solicitada.

O carnê de IPTU e fotos de imóveis vizinhos não comprovam a existência de infraestrutura hídrica na área, sendo insuficientes para transferir a obrigação ao município.

O pagamento de IPTU decorre da localização do imóvel em zona urbana, não gerando presunção de existência de infraestrutura urbana ou responsabilização do poder público por falhas do loteador.

A jurisprudência reconhece que, em loteamentos sem infraestrutura adequada, a responsabilidade é do empreendedor, não sendo possível impor obrigação de fazer tecnicamente inviável ao município.

Ausente conduta ilícita do ente municipal, não há dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A implantação da rede de abastecimento de água em loteamento urbano é de responsabilidade do loteador, conforme previsão legal.

2. A inexistência de rede pública inviabiliza a imposição de obrigação de ligação de água ao município.

3. A cobrança de IPTU não gera presunção de infraestrutura urbana nem transfere ao ente público obrigação que incumbe ao empreendedor.

4. Não configurada conduta ilícita do município, é indevida a condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, art. 2o, §5o. Lei Municipal no 294/2003, art. 6o, V. Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC no 10000220051601001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11a Câmara Cível, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 303531941), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que o demandado efetue a ligação da rede de água potável no imóvel do autor, além de condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) não existe infraestrutura básica de abastecimento de água na área onde se localiza o imóvel do autor; b) a responsabilidade pela implantação da infraestrutura é do loteador, conforme previsto na Lei no 6.766/79 e na Lei Municipal no 294/2003; c) o autor não comprovou a existência de infraestrutura básica no local, conforme determinado pelo juízo; e d) não há conduta ilícita por parte do município que justifique a condenação por danos morais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 303531946), refutando os argumentos recursais, sob o argumento de que o fornecimento de água é serviço essencial de responsabilidade do reclamado e que a eventual responsabilidade do loteador não o exime de garantir o acesso à água potável, sendo o valor fixado a título de danos morais razoável e proporcional.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia central reside em definir se o município pode ser compelido a realizar a ligação de água em imóvel situado em loteamento que não possui a infraestrutura básica necessária para o fornecimento do serviço.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau determinou expressamente que o autor comprovasse "
a existência de infraestrutura básica de abastecimento de água na área mencionada
" (ID 303531931),
sob pena de indeferimento da petição inicial
.

Em resposta, o autor limitou-se a juntar carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e fotos de uma residência vizinha que supostamente teria água encanada (ID 303531934), sem apresentar qualquer documento técnico que comprovasse a existência de rede pública de abastecimento de água que atendesse seu imóvel.

A Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, estabelece em seu art. 2o, §5o, que a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

No mesmo sentido, a Lei Municipal no 294/2003, em seu art. 6o, V, determina expressamente que os projetos de loteamentos somente serão aprovados caso contemplem "
projeto e execução de toda a rede de água para todos os lotes e logradouros públicos, conforme as normas da ABNT
".

Portanto, é inequívoco que a responsabilidade pela implantação da infraestrutura básica, incluindo a rede de abastecimento de água, é do loteador, e não do Município.

O município, por sua vez, apresentou Declaração de Inexistência de Rede de Água, expedida pela Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Assuntos Externos,
atestando que o loteador não providenciou a infraestrutura necessária para a rede de água, impossibilitando a execução da ordem de serviço para a instalação do cavalete
(ID 303531930).

Nesse contexto, não se pode impor ao reclamado a obrigação de realizar uma ligação tecnicamente inviável.

A jurisprudência é no sentido de que, em loteamentos irregulares ou sem infraestrutura adequada, a responsabilidade pela implantação da rede de água é do loteador. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DEFICIÊNCIA - PROBLEMA RELACIONADO À INFRAESTRUTURA BÁSICA DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR - ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E TROCA DE TUBULAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. - A Lei n.o 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências, deixa claro ser responsabilidade do loteador providenciar a infraestrutura básica dos loteamentos, dentre os quais está incluído o abastecimento de água potável - Considerando que a prova dos autos deixa claro que o desabastecimento de água no condomínio é proveniente do diâmetro da tubulação utilizada, bem como da ausência de um reservatório para água, a construtora deve ser condenada a realizar tais adequações, sobretudo por se tratar de uma deficiência na infraestrutura básica do condomínio que deveria ter sido solicionada (sic) pela construtora, desde o início da construção do projeto
. (TJ-MG - AC: 10000220051601001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022).

O fato de o imóvel estar sujeito à cobrança de IPTU não gera, por si só, presunção de existência de infraestrutura urbana ou transferência da responsabilidade do loteador para o município. O tributo é decorrente da localização do imóvel em zona urbana, não sendo suficiente para afastar os deveres legais do empreendedor.

Da mesma forma, a simples alegação de que imóveis vizinhos possuem água encanada, sem comprovação técnica da existência de rede pública que atenda ao lote específico do autor, não é suficiente para impor ao demandado a obrigação de realizar a ligação.

Quanto aos danos morais,
não havendo conduta ilícita por parte do município
, que apenas cumpriu as normas técnicas e legais ao não realizar uma ligação inviável,
não há que se falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar
.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025